Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-05.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003188-05.2017.8.14.0013

APELANTE: MANOEL DO CARMO SOARES

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.

1.

Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no casso em tela.

2.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL DO CARMO SOARES em face do acordão de ID 7360777, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. cerceamento de defesa. INEXISTENTE. JULGAMENTO EFETUADO NOS TERMOS DO ART.355, I do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

2.

Nos termos do Art. 130 do Código de Processo Civil “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

O Embargante aduz resumidamente que opôs EMBARGOS DECLARATÓRIO, por cerceamento de prova, princípio da reparação objetiva proteção integral a pessoa idosa e hipervulnerabilidade presumida artigo 39 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 8069905.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que nos embargos de declaração são espécie de recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

A tese recursal não merece prosperar.

O recurso de apelação levantou um único ponto, ou seja, cerceamento de defesa, uma vez que os autos seguiram para sentença sem que fosse designada audiência de instrução e Julgamento.

Os Declaratórios renovam esse fato acrescentando a proteção integral da pessoa idosa.

A matéria foi amplamente debatida quando do julgamento, a matéria era unicamente de direito e após a apresentação da contestação e juntada de documentos sobre os quais o embargante se manifestou e não houve requerimento de produção de prova oral, inexistindo, portanto, qualquer motivação para que o julgamento não fosse antecipado, com total obediência as regras processuais.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS E
NEGO-LHES PROVIMENTO
nos termos da fundamentação supra,

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024